Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO da decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença (processo n. 0731451-58.2018.8.07.0015, id 64463214), que, diante da ausência de impugnação, homologou o valor indicado na petição de id 59917212 a título de apuração de haveres. Entrementes, em razão da ausência do efeito suspensivo a este agravo de instrumento (decisão de id 18775422), observa-se que o processo originário deu seu devido prosseguimento, com a conversão da liquidação provisória de sentença para cumprimento de sentença. Desta forma, diante da possibilidade de perda do objeto, e à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem acerca da persistência no interesse recursal. Publique-se. Intime-se.